Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Trancamento da ação penal. Nulidades processuais. Pronúncia. Indícios de materialidade e autoria. Desmembramento dos autos. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 - Habeas corpus no qual se pretende o trancamento da ação penal em razão de nulidades processuais e falta de justa causa para a ação penal ou, subsidiariamente desmembramento dos autos da ação penal.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) nulidades processuais: citação por edital; falta de apresentação de resposta à acusação e de interrogatório após a prisão; (ii) falta justa causa para a ação penal; (iii) desmembramento dos autos da ação penal em relação ao paciente.
III. Razões de decidir
3 - Não se reexaminam alegações de nulidade quando todas já foram afastadas pela Turma.
4 – Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus se manifesta e inequívoca a inexistência de indícios mínimos de autoria, que não ocorre que se o paciente já foi pronunciado – o que indica que há prova da materialidade e indícios de que o paciente é o autor.
5 - Não é caso de se desmembrar a ação penal em relação a um dos acusados se não há nulidade e o processo tramita na mesma fase para todos os pronunciados, além de que desmembrá-lo postergaria a oportunidade de o acusado ser interrogado e contribuir com sua versão dos fatos perante os jurados, preservando seu direito ao contraditório e plenitude de defesa.
IV – Dispositivo
6 - Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 563.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos n. 1697997 e 1416836.